Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Vistos etc. Ante o conflito negativo de jurisdição estabelecido sobre a competência para processamento e julgamento da ação de conhecimento manejada por Sérgio Ricardo Ribeiro Veloso em face do Banco do Brasil S.A., originalmente distribuída ao ilustrado Juízo suscitado, designo o ilustrado Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, diante do fato de que os autos no bojo dos quais flui a ação encontram-se sob sua tutela jurisdicional. Outrossim, estando o incidente devidamente aparelhado, requisitem-se ao ilustrado Juízo suscitado as informações reputadas relevantes para a elucidação do conflito, inclusive sobre o estofo legal que autoriza declinação de competência territorial, de ofício, após o aperfeiçoamento da relação processual e estabilização da demanda, as quais deverão ser prestadas no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator